Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-70.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001204-70.2018.8.14.0006

APELANTE: HERBERT SOARES FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, todos do CP, aplicando-lhe a pena de dezoito (18) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a fixação da pena base no mínimo legal; (ii) o afastamento das valorações negativas da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime e da culpabilidade; e (iii) o prequestionamento da matéria. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. sentença fundamentou adequadamente as circunstâncias judiciais utilizadas para fixação da pena base acima do mínimo legal; (ii) saber se a pena deve ser redimensionada diante da exclusão da valoração negativa da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de cinco circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, por demonstrar maior reprovabilidade na conduta do agente, que executou disparos de arma de fogo de forma audaciosa e brutal, conforme descrito na r. sentença.

5. A conduta social foi validamente considerada desfavorável, diante de relatos constantes nos autos acerca do envolvimento do réu com o tráfico de drogas e temor que causava na comunidade.

6. A personalidade, contudo, foi valorada negativamente com base em elementos relacionados ao próprio fato criminoso, sem respaldo em dados objetivos sobre aspectos psíquicos ou comportamentais do agente, razão pela qual deve ser considerada neutra.

7. As circunstâncias e consequências do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, em razão da execução em local público e na presença de terceiros, bem como da perda precoce da vítima e seus efeitos sobre familiares.

8. Assim, redimensiona-se a pena base para dezesseis (16) anos e seis (6) meses de reclusão.

9. Mantida a agravante da reincidência, aplica-se o aumento de um sexto, resultando na pena de dezenove (19) anos e três (3) meses de reclusão.

10. Aplicada a atenuante da menoridade relativa, com redução de um sexto, fixa-se a pena definitiva em dezesseis (16) anos e quinze (15) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 44, I, e 65, I; art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por HERBERTH SOARES FRANCO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que após decisão do Conselho de Justiça fixou a pena de 18 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do CP.

Narra a peça acusatória que “no dia 12/09/2017, o denunciado HERBERTH SOARES FRANCO ceifou a vida da vítima FAGNER VIEIRA DE ALMEIDA, com disparos de arma de fogo, enquanto DARIELSON LIMA VASCONCELOS lhe prestava apoio logístico. Os acusados faziam parte de uma associação criminosa e o crime fora cometido a mando de WANDERSON REIS DA SILVA, vulgo “Bin Laden”, líder da quadrilha. EDYERMISON RAY DA SILVA COSTA teve participação após o cometimento do crime ao se dirigir até a residência da vítima para ameaçar as pessoas que pudessem testemunhar contra eles. Prossegue a denúncia relatando que a vítima estava num campo de futebol, na companhia de várias pessoas, quando ali chegaram HERBERT SOARES FRANCO e DARIELSON LIMA VASCONCELOS, ambos em uma motocicleta, tendo então HERBERT FRANCO sacado a arma de fogo que trazia consigo e efetuado um disparo para dispersar todos que estavam no local. Ato contínuo, fora em direção à vítima e efetuou cerca de 03 (três) disparos que ocasionaram sua morte. (...).”

Denúncia recebida no dia 22/05/2018, id-11681395.

Os réus interpuseram recursos em sentido estrito, os quais foram julgados improvidos em Acórdão de id-11681559.

Pugna o apelante em suas razões recursais pelo redimensionamento da pena com a fixação da pena base no mínimo legal ou próxima a ele. Alega que o magistrado não observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não correspondendo ao necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aduz que deve ser afastada a valoração negativa da conduta social do réu, por não ter sido fundamentado corretamente, devido à ausência de informações sobre o relacionamento do acusado perante a comunidade, familiares e trabalho, bem como que deve ser afastada também a valoração negativa da personalidade, pois não há laudo técnico acostado aos autos que pudesse comprovar que a personalidade do réu fosse negativa. Requer ainda o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime e da culpabilidade. Por fim, pretende o prequestionamento de toda a matéria invocada.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O inconformismo do apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pela qual me atenho à sua análise.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 18 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Assim, vejamos a fundamentação utilizada em cada uma das circunstâncias

A culpabilidade - “é acentuada, revelada pela audácia e brutalidade da sua conduta, salientando-se que o réu foi o executor dos disparos, o que torna o comportamento do acusado mais censurável, aumentando-se a pena em 1/8.”. Verifica-se que a referida circunstância se mostra bem fundamentada, mantenho-a.

Conduta social e personalidade – “não há laudo técnico a esse respeito carreado aos autos e tampouco informações acerca do comportamento deste no ambiente familiar e de trabalho, contudo, há relatos de testemunhas acerca do comportamento deste na comunidade como envolvido em tráfico de drogas e temido pela comunidade, o que enseja o aumento da pena em 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ”. (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021).

Considero que a fundamentação acima se mostra idônea para a conduta social, porém não justifica a valoração negativa da circunstância referente à personalidade do réu, eis que esta se refere ao seu caráter como pessoa humana. “
Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras
." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130). Logo, os elementos utilizados para valorar negativamente a personalidade, basearam-se tão somente nos crimes em análise e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade e perversidade, razão pela qual passo a valorar tal circunstância como neutra,

mantendo a valoração negativa quanto à conduta social.

Circunstâncias do crime – “ressalto que, em via pública e em plena luz do dia, a vítima, de surpresa, quando se encontrava em um campo de futebol com os amigos e familiares, foi atingida por três projéteis de arma de fogo disparados pelo réu, em concurso com terceiro, o que a levou a sofrer laceração e hemorragia cerebral e no hemoperitôneo, implicando a elevação da pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ.” (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021). Mantenho-a, eis que fundamentada.

Consequências do crime - “ressalto que a vítima perdeu a vida bastante jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade, deixando companheira viúva e filha órfã, o que torna a conduta do acusado ainda mais reprovável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo)”. Mantenho-a devido à fundamentação adequada utilizada pelo Juízo
a quo
.

Desta forma, fixo a pena base em 16 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho a agravante da reincidência, bem como a elevação da pena em 1/6 (um sexto), restando a pena de 19 anos e 3 meses de reclusão.

Mantenho a atenuante prevista no art. 65, I, do CP (menoridade), bem como a redução da pena em 1/6, restando a pena de 16 anos e 15 dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a pena supera 4 anos e o crime foi cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2025